Tribunal: TJDFT
Processo: 0700698-27.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700698-27.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO GOUVEIA DAMASCENO JUNIOR AGRAVADO: PAGSEGURO INTERNET LTDA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por HUMBERTO GOUVEIA DAMASCENO JUNIOR contra decisão proferida pelo e. Juízo do 2o Juizado Especial de Taguatinga/DF (processo 0708529-42.2021), de indeferimento da medida de urgência, cujo teor ora transcrevo: Trata-se de ação em que a parte autora pretende tutela provisória de urgência para liberação do valor de R$ 9.441,00(nove mil quatrocentos e quarenta e um reais), que foi bloqueado da conta do autor pela parte requerida. O rito do juizado, tal qual previsto na Lei 9.099/95, contém o instrumental necessário e suficiente para o equilíbrio entre a celeridade e a economia processual de um lado; e a eficiência e segurança do outro. É o que basta para a entrega da tutela de menor complexidade ao tempo e à hora.De fato, sendo cânone fundamental do sistema processual em questão a conciliação, a concessão de tutela provisória de urgência vulnera esse princípio, na medida em que, ao antecipar os efeitos da pretensão deduzida em Juízo, desfavorece a conciliação. Assim, o pedido de tutela de urgência, principalmente na modalidade antecipada, no âmbito dos juizados especiais - que de excepcional se torna a cada dia mais habitual - tem-se mostrado nocivo, desvirtuador e deformador do rito, pois exige do feito tramitação extra e oferece oportunidade para a interposição do recurso de agravo de instrumento ou a impetração de mandado de segurança. É, enfim, um fator de demora na entrega da prestação jurisdicional como um todo, sendo relevante observar que se mostra inviável a determinação de realização de audiência de justificação prevista no artigo 300, § 2o, do CPC/2015, eis que incompatível com o microssistema dos juizados especiais. Ao magistrado dos juizados especiais, cabe zelar para que a prestação jurisdicional seja oferecida conforme os prazos estabelecidos na Lei 9.099/95, atendendo os critérios contidos em seu artigo segundo. Ao preservar a integridade do procedimento, o juiz assegura a todos os titulares da demanda de menor complexidade a solução rápida do conflito. Ao abrir exceções, comprometerá todo o sistema. Ademais, a opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei 9.099/95, cabe exclusivamente à parte autora, pois esta opta pela alternativa que considera mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema.Se inconveniente a impossibilidade de obter nos juizados a antecipação desejada, deverá a parte formular seu pleito perante as varas cíveis.Desta forma, a antecipação de tutela no rito da Lei no 9.099/95 deve ser sempre uma medida francamente excepcional. No presente caso, não há essa excepcionalidade e, pelas provas juntadas com a inicial, em sede de cognição sumária é possível concluir que houve a retenção/bloqueio do valor de R$ 9.441,00 na conta do autor, todavia, não há qualquer elemento nos autos que aponte qual motivo teria levado a parte requerida a proceder dessa forma. Neste contexto, imprescindível seja concedido à requerida a oportunidade de manifestação antes de qualquer decisão acerca da legalidade ou ilegalidade de tal bloqueio. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Cite-se e intime-se a parte ré. Feito, aguarde-se a audiência de conciliação. Publique-se. Taguatinga/DF. Carlos Augusto de Oliveira Juiz de Direito É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece ser conhecido (CPC, Art. 932, II). O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução n. 11 de 15 de março de 2016) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação de obrigação de fazer e danos morais, em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Não conheço de recurso (RITR, art. 10, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito